Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-86.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O MESMO ENDEREÇO DO CONTRATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Tema no 1.132 do STJ: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
3. No caso dos autos, verifica-se que a notificação foi enviada para o mesmo endereço constante do contrato e retornou ao remetente por não ter o carteiro encontrado a ré, após três tentativas infrutíferas.
4. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.